Tribunal: TJMT
Processo: 1033002-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033002-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 001.956.551-84 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033002-42.2017.8.11.0041

Apelação no 1033002-42.2017.8.11.0041

Apelante
: LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

5a Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033002-42.2017.8.11.0041

Apelação no 1033002-42.2017.8.11.0041

Apelante
: LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

5a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito n valor de R$387,95, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 106132960): postula, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 106132970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033002-42.2017.8.11.0041

Apelação no 1033002-42.2017.8.11.0041

Apelante
: LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

5a Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito n valor de R$387,95, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

A autora propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da operadora requerida, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Busca a majoração do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de majorar o valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude da inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.
Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porquanto se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, a fim de majorar o valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021